Tribunal: TJMT
Processo: 0001596-42.2016.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001596-42.2016.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra as Relações de Consumo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSVALDO ALVARES (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001596-42.2016.8.11.0045

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: OSVALDO ALVARES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO [ART. 7º, IX, DA LEI N. 8.137/90] – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – APELO DA ACUSAÇÃO – EXPOR À VENDA PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – APREENSÃO PELA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA – PRODUTO NÃO SUBMETIDO A EXAME DE CORPO DE DELITO – IMPRESCINDIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

O delito de expor à venda produtos impróprios ao consumo exige exame pericial para a prova da materialidade delitiva, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, segundo jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001596-42.2016.8.11.0045

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: OSVALDO ALVARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que rejeitou a denúncia oferecida contra OSVALDO ALVARES, pela prática, em tese, do crime contra as relações de consumo, previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/90.

Assevera que os produtos apreendidos se encontravam com o prazo de validade vencido, prescindindo de exame pericial para a caracterização do delito imputado na exordial acusatória, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
, a fim de que a ação penal retome a marcha processual.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida [art. 589, CPP].

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001596-42.2016.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em
19/08/2014
, os fiscais da vigilância sanitária compareceram à Casa de Carnes e Mercearia Estrela, de propriedade do recorrido, e lá encontraram produtos em condições impróprias para o consumo, com o prazo de validade vencido.

O Auto de Infração foi levado ao conhecimento do Ministério Público, que, em
16/12/2015
, requisitou a instauração de inquérito policial, para apuração do fato.

O Delegado de Polícia ouviu os fiscais responsáveis pela apreensão das mercadorias, que noticiaram a inutilização delas,
“porque anteriormente o procedimento de fiscalização não havia sido padronizado pela Vigilância Sanitária”
.

Em razão do longo lapso temporal decorrido entre a apreensão das mercadorias e a instauração do inquérito policial, aliado ao descarte dos produtos, não foi realizado exame de corpo de delito.

O inquérito policial foi relatado e a denúncia oferecida.

Em
06/04/2017
, o juízo singular, diante da inexistência de prova da materialidade do delito imputado a OSVALDO,
rejeitou a denúncia, por falta de justa causa para o exercício da ação penal
.

A decisão não merece reparo.

Segundo a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o crime em testilha pressupõe a realização do exame de corpo de delito, por deixar vestígios, como expressa o art. 158 do CPP, ressaltando, ainda, que a confissão da acusada não supre a ausência da prova pericial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7, INCISO IX, DA LEI N. 8.137/90. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça concluiu pela dispensabilidade da realização de perícia para comprovação da materialidade do crime do art. 7, inciso IX, da Lei n. 8.137/90, mesmo havendo apreensão, no caso, dos produtos ditos impróprios para consumo pelo órgão da vigilância sanitária do ato de vistoria no estabelecimento comercial do ora recorrente.

Entretanto, em casos inteiramente semelhantes,
ambas as Turmas de Direito Criminal deste Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, entendem ser indispensável a realização de perícia técnica, para comprovar a materialidade delitiva do crime disposto no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/1990. De rigor, portanto, a absolvição do acusado por ausência de materialidade delitiva
. Precedentes.

2. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, sob pena de haver a usurpação de competência do col. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.953.598/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PRODUZIDO PELA AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - IAGRO. SUFICIÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ julga ser imprescindível, para caracterização do crime do art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/1990, laudo pericial para se constatar efetiva impropriedade do produto ao consumo humano e, dessa forma, comprovar a materialidade delitiva.

2. Em caso semelhante ao dos autos, esta Corte Superior entendeu que o laudo emitido pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Estado de Mato Grosso do Sul - Iagro - era suficiente para comprovação da materialidade delitiva no tocante à impropriedade do alimento para o consumo humano.

3. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, o que torna inadmissível a pretensão pelo disposto na Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.755.690/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7º, IX, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 8.137/90. MERCADORIA COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que conduta tipificada no art. 7º, parágrafo único, inciso IX, da Lei 8.137/90 - expor à venda produtos impróprios para o consumo - deixa vestígios, razão pela qual a perícia é indispensável para a demonstração da materialidade delitiva, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, inclusive nas hipóteses de produto com prazo de validade vencido.

2. Com efeito,
"[a] existência de mero 'auto de exibição e apreensão', noticiando o vencimento do prazo de validade não é suficiente para atestar que o produto seja efetivamente impróprio para o consumo, afigurando-se imprescindível a realização de perícia técnica que ateste o fato"
(RHC 105.272/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 1º/2/2019).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.902.045/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).

O Ministério Público sustenta que, por tratar-se de crime de perigo abstrato, a extrapolação do prazo de validade do produto, por si, já identifica a impropriedade para o consumo.

No entanto, é preciso lembrar que os produtos apreendidos pelos Fiscais Sanitários nunca chegaram a integrar o acervo probatório do inquérito, não foram sequer objeto de depósito, ou de termo/auto de constatação pela autoridade policial competente.

Além da palavra dos fiscais sanitários, não há outra prova que assegure a existência dos produtos fora do prazo de validade, o que resulta em
flagrante ausência de materialidade delitiva
.

Nesse diapasão, a decisão recorrida deve ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a denúncia apresentada contra OSVALDO ALVARES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022